Tribunal: TJES
Processo: 5011109-53.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação do requerente pela prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores (por duas vezes), em concurso formal. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena, alegando ilegalidades na dosimetria, especificamente quanto à valoração da personalidade, à exasperação da pena-base e à fração de aumento pelo concurso de crimes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena, confirmada em grau de apelação, incorreu em erro técnico ou ilegalidade manifesta que justifique sua reforma em sede de revisão criminal, notadamente no que tange a: (i) utilização de atos infracionais para valorar negativamente a personalidade do agente; (ii) a proporcionalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal; e (iii) a configuração de crime único de corrupção de menores para fins de aplicação do concurso formal.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito da dosimetria da pena quando não evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia, sob pena de ser utilizada como sucedâneo recursal.

4. Embora atos infracionais não devam, isoladamente, fundamentar a valoração negativa da personalidade, a sua menção como elemento acessório não invalida a dosimetria quando existirem outros fundamentos concretos e idôneos, como a comprovada inserção do agente em facção criminosa e seu papel de liderança no tráfico local.

5. A fixação da pena-base em patamar superior ao critério usual de 1/6 (um sexto) por vetorial negativa é admitida quando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela premeditação,

modus operandi
e consequências do crime, assim justificar.

6. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e autônomo em relação a cada adolescente envolvido na empreitada criminosa. Assim, a prática de crime na companhia de dois menores configura dois delitos distintos, em concurso, justificando a aplicação da fração de aumento correspondente ao número total de infrações cometidas (um homicídio e duas corrupções).

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão Criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A excepcional via da revisão criminal não se destina a reavaliar a discricionariedade do julgador na dosimetria da pena, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou contrariedade ao texto expresso da lei. 2. A existência de outros elementos probatórios que demonstrem a personalidade voltada ao crime convalida a exasperação da pena-base, ainda que o juízo sentenciante tenha feito menção a atos infracionais. 3. O envolvimento de múltiplos adolescentes em uma mesma empreitada delituosa configura concurso de crimes de corrupção de menores, devendo cada delito ser considerado autonomamente para fins de aplicação da regra do concurso formal.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 70 e 121, § 2º, I e IV; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, § 2º; Código de Processo Penal, art. 621, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 500.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011109-53.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR
. WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
CARLOS HENRIQUE BARBOSA
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual busca a desconstituição parcial da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0000949-51.2016.8.08.0006, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES.

O requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), por duas vezes, em concurso formal próprio (art. 70, caput, do CP).

A condenação transitou em julgado em 23 de janeiro de 2019, após a Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, que se limitou a argumentar que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Na presente ação revisional, a defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, sustentando a existência de flagrantes ilegalidades que teriam violado o texto expresso da lei penal. Aponta, em síntese, os seguintes vícios:
(I) valoração indevida da personalidade:
alega que o magistrado sentenciante negativou a circunstância judicial da personalidade com base em atos infracionais cometidos antes da maioridade penal, o que seria vedado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça;
(II) valoração do comportamento da vítima:
sustenta que, no crime de corrupção de menores, o comportamento da vítima (o adolescente) foi valorado negativamente, quando deveria ser considerado neutro ou favorável ao réu;

(III) exasperação desproporcional da pena-base:
argumenta que a pena-base, tanto para o homicídio quanto para a corrupção de menores, foi fixada em patamar excessivamente elevado, em descompasso com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável;
(iv) aplicação incorreta da fração de aumento pelo concurso formal:
aduz que o juízo aplicou a fração de 1/5, considerando a ocorrência de três crimes (um homicídio e duas corrupções de menores). Contudo, defende que, por se tratar de crime único de corrupção de menores, ainda que com duas vítimas, a fração correta seria de 1/6, correspondente a duas infrações.

Ao final, requer o conhecimento e a procedência da revisão criminal para redimensionar a pena aplicada.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 15617088 opinando pela improcedência do pedido.

É o relatório. À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA PRISCILA ILDEFONSO :-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de revisão criminal em favor de Carlos Henrique Barbosa onde tratamos exclusivamente da dosimetria da pena.

O revisionando foi condenado pela prática do delito do art. 121, em concurso com o crime de corrupção de menores, a uma pena de 36 anos de reclusão a ser cumprido em regime inicial fechado.

Importante destacar que a apelação interposta pela defesa, busca tão somente apontar erros no que diz respeito à dosimetria da pena. A pena-base do revisionando, em relação ao crime de homicídio foi fixada em 27 anos e 9 meses de reclusão, exacerbada em 15 anos e 9 meses acima do mínimo legal, não sendo observados os parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ e nem a pena-base em relação ao crime de corrupção de menores.

Vale ressaltar que embora os percentuais não sejam previstos em lei para fixar a pena-base, incumbindo discricionariedade ao magistrado, ao fixá-la dese se pautar no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

A defesa também busca afastar o vetor da personalidade, que foi valorada negativamente para fixar a pena-base de ambos os crimes pela prática dos atos infracionais, o que é vedado pela nossa jurisprudência; que é pacífica no sentido que atos infracionais, não podem ser considerados para a elevação da pena-base, tampouco ser utilizado para caracterizar a personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social.

Em relação à fixação da pena-base dos crimes de corrupção de menores, o magistrado valorou negativo as circunstâncias do comportando das vítimas. Sendo que nossa jurisprudência também é pacífica no sentido de que é uma circunstância judicial ligada à vitimologia que deve ser neutra ou favorável ao réu

Por fim, em relação ao concurso material e somatório da pena, o magistrado considerou que o revisionando participou de três crimes, justificando o aumento da fração de um quinto.

Conforme se decidiu nas cortes superiores a fração de um quinto ocorre na prática de três crimes, mas o revisionando praticou dois crimes, homicídio e corrupção de menores. Sendo assim, a defesa busca o aumento de um sexo por ter sido praticado duas infrações. Obrigada!

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR
. WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

D
ATA DA SESSÃO: 29/01/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

C
onforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
CARLOS HENRIQUE BARBOSA
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual busca a desconstituição parcial da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0000949-51.2016.8.08.0006, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES.

O requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), por duas vezes, em concurso formal próprio (art. 70, caput, do CP).

A condenação transitou em julgado em 23 de janeiro de 2019, após a Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, que se limitou a argumentar que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Na presente ação revisional, a defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, sustentando a existência de flagrantes ilegalidades que teriam violado o texto expresso da lei penal. Aponta, em síntese, os seguintes vícios:
(I) valoração indevida da personalidade:
alega que o magistrado sentenciante negativou a circunstância judicial da personalidade com base em atos infracionais cometidos antes da maioridade penal, o que seria vedado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça;
(II) valoração do comportamento da vítima:
sustenta que, no crime de corrupção de menores, o comportamento da vítima (o adolescente) foi valorado negativamente, quando deveria ser considerado neutro ou favorável ao réu;

(III) exasperação desproporcional da pena-base:
argumenta que a pena-base, tanto para o homicídio quanto para a corrupção de menores, foi fixada em patamar excessivamente elevado, em descompasso com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável;
(iv) aplicação incorreta da fração de aumento pelo concurso formal:
aduz que o juízo aplicou a fração de 1/5, considerando a ocorrência de três crimes (um homicídio e duas corrupções de menores). Contudo, defende que, por se tratar de crime único de corrupção de menores, ainda que com duas vítimas, a fração correta seria de 1/6, correspondente a duas infrações.

Ao final, requer o conhecimento e a procedência da revisão criminal para redimensionar a pena aplicada.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 15617088 opinando pela improcedência do pedido.

Pois bem.

De início, conheço da ação, uma vez que as matérias aqui deduzidas não foram objeto de análise no recurso de apelação, o que afasta a caracterização da revisão como mera reiteração de pedido, conforme entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão revisional não merece acolhida.

A revisão criminal, como é cediço, não se presta a funcionar como uma segunda apelação, sendo admitida apenas em hipóteses estritas, quando se evidencia erro judiciário de manifesta injustiça ou ilegalidade. A simples discordância da parte com a pena aplicada, se esta foi fixada de maneira fundamentada e dentro dos limites da discricionariedade do julgador, não autoriza a excepcional via revisional.

Analiso, ponto a ponto, as supostas ilegalidades apontadas.

1. Da Valoração da Personalidade

A defesa alega que a utilização de atos infracionais para negativar a personalidade do agente é vedada pela jurisprudência. De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido.

Contudo, uma leitura atenta da sentença condenatória revela que a fundamentação do magistrado para desvalorar tal vetorial não se esgotou na menção aos atos infracionais. Pelo contrário, o juiz sentenciante destacou, com base em elementos concretos dos autos, que o requerente estava profundamente inserido no submundo do crime, exercendo função de liderança no tráfico de drogas local, sendo temido na comunidade e mantendo laços permanentes com indivíduos ligados à criminalidade.

Tais elementos, devidamente extraídos de relatórios de investigação e depoimentos colhidos durante a instrução, são mais do que suficientes para demonstrar uma personalidade voltada à prática delitiva, independentemente dos registros da Vara da Infância e Juventude. Portanto, a menção aos atos infracionais, embora tecnicamente questionável, representou apenas um reforço argumentativo, não sendo o único pilar da fundamentação, que se sustenta de forma autônoma e idônea.

2. Da Exasperação da Pena-Base

A defesa questiona a exasperação da pena-base, fixada em 27 anos e 9 meses de reclusão para o crime de homicídio, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 por vetorial negativa.

Embora a jurisprudência adote tal fração como um parâmetro de razoabilidade, não se trata de critério vinculante. O juiz, ao analisar as circunstâncias do caso concreto, pode e deve aplicar fração superior quando a gravidade dos fatos assim justificar, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu na espécie.

A sentença destacou elementos que revelam a extrema reprovabilidade da conduta:

A premeditação e o planejamento detalhado da ação criminosa, com divisão de tarefas entre os executores;

A execução do crime em plena luz do dia, com múltiplos disparos em via pública, expondo a perigo a vida de terceiros;

A inserção do réu em facção criminosa local, evidenciando sua periculosidade social;

As consequências do crime, que privaram dois filhos de tenra idade do convívio paterno de forma definitiva.

Esses fatores, concretamente fundamentados, extrapolam a normalidade do tipo penal e justificam plenamente a fixação da pena-base em patamar significativamente superior ao mínimo legal, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade.

3. Da Fração de Aumento pelo Concurso Formal

Por fim, a defesa sustenta que o concurso formal deveria considerar apenas dois crimes (homicídio e corrupção de menores), aplicando-se a fração de 1/6.

A tese não se sustenta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal (Súmula 500/STJ) e autônomo em relação a cada adolescente envolvido na empreitada criminosa. O bem jurídico tutelado é a formação moral do menor, de modo que, havendo dois adolescentes corrompidos, há a violação de dois bens jurídicos distintos, configurando-se dois crimes em concurso.

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a prática de três infrações (um homicídio e duas corrupções de menores) e aplicar a fração de 1/5 para o aumento da pena, em conformidade com o critério jurisprudencial que estabelece a referida fração para o concurso de três delitos.

Diante do exposto, não se vislumbra na dosimetria da pena qualquer ilegalidade manifesta, teratologia ou contrariedade ao texto expresso da lei que autorize a excepcional via da revisão criminal. A pena foi fixada de maneira individualizada, fundamentada e proporcional à gravidade concreta dos delitos praticados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR) -

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA (SUBSTITUTA);

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ROGÉRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (SUBSTITUTO);

MARCOS VALLS FEU ROSA;

LUIZ GUILHERME RISSO (CONVOCADO).

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

*

* *

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5011109-53.2025.8.08.0000

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
CARLOS HENRIQUE BARBOSA
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual busca a desconstituição parcial da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0000949-51.2016.8.08.0006, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES.

O requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), por duas vezes, em concurso formal próprio (art. 70, caput, do CP).

A condenação transitou em julgado em 23 de janeiro de 2019, após a Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, que se limitou a argumentar que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Na presente ação revisional, a defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, sustentando a existência de flagrantes ilegalidades que teriam violado o texto expresso da lei penal. Aponta, em síntese, os seguintes vícios:
(I) v
aloração indevida da personalidade:
alega que o magistrado sentenciante negativou a circunstância judicial da personalidade com base em atos infracionais cometidos antes da maioridade penal, o que seria vedado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça;
(II) v
aloração do comportamento da vítima:
sustenta que, no crime de corrupção de menores, o comportamento da vítima (o adolescente) foi valorado negativamente, quando deveria ser considerado neutro ou favorável ao réu;

(III) e
xasperação desproporcional da pena-base:
argumenta que a pena-base, tanto para o homicídio quanto para a corrupção de menores, foi fixada em patamar excessivamente elevado, em descompasso com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável;
(iv) a
plicação incorreta da fração de aumento pelo concurso formal:
aduz que o juízo aplicou a fração de 1/5, considerando a ocorrência de três crimes (um homicídio e duas corrupções de menores). Contudo, defende que, por se tratar de crime único de corrupção de menores, ainda que com duas vítimas, a fração correta seria de 1/6, correspondente a duas infrações.

Ao final, requer o conhecimento e a procedência da revisão criminal para redimensionar a pena aplicada.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 15617088 opinando pela improcedência do pedido.

Pois bem.

De início, conheço da ação, uma vez que as matérias aqui deduzidas não foram objeto de análise no recurso de apelação, o que afasta a caracterização da revisão como mera reiteração de pedido, conforme entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão revisional não merece acolhida.

A revisão criminal, como é cediço, não se presta a funcionar como uma segunda apelação, sendo admitida apenas em hipóteses estritas, quando se evidencia erro judiciário de manifesta injustiça ou ilegalidade. A simples discordância da parte com a pena aplicada, se esta foi fixada de maneira fundamentada e dentro dos limites da discricionariedade do julgador, não autoriza a excepcional via revisional.

Analiso, ponto a ponto, as supostas ilegalidades apontadas.

1. Da Valoração da Personalidade

A defesa alega que a utilização de atos infracionais para negativar a personalidade do agente é vedada pela jurisprudência. De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido.

Contudo, uma leitura atenta da sentença condenatória revela que a fundamentação do magistrado para desvalorar tal vetorial não se esgotou na menção aos atos infracionais. Pelo contrário, o juiz sentenciante destacou, com base em elementos concretos dos autos, que o requerente estava profundamente inserido no submundo do crime, exercendo função de liderança no tráfico de drogas local, sendo temido na comunidade e mantendo laços permanentes com indivíduos ligados à criminalidade.

Tais elementos, devidamente extraídos de relatórios de investigação e depoimentos colhidos durante a instrução, são mais do que suficientes para demonstrar uma personalidade voltada à prática delitiva, independentemente dos registros da Vara da Infância e Juventude. Portanto, a menção aos atos infracionais, embora tecnicamente questionável, representou apenas um reforço argumentativo, não sendo o único pilar da fundamentação, que se sustenta de forma autônoma e idônea.

2. Da Exasperação da Pena-Base

A defesa questiona a exasperação da pena-base, fixada em 27 anos e 9 meses de reclusão para o crime de homicídio, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 por vetorial negativa.

Embora a jurisprudência adote tal fração como um parâmetro de razoabilidade, não se trata de critério vinculante. O juiz, ao analisar as circunstâncias do caso concreto, pode e deve aplicar fração superior quando a gravidade dos fatos assim justificar, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu na espécie.

A sentença destacou elementos que revelam a extrema reprovabilidade da conduta:

A premeditação e o planejamento detalhado da ação criminosa, com divisão de tarefas entre os executores;

A execução do crime em plena luz do dia, com múltiplos disparos em via pública, expondo a perigo a vida de terceiros;

A inserção do réu em facção criminosa local, evidenciando sua periculosidade social;

As consequências do crime, que privaram dois filhos de tenra idade do convívio paterno de forma definitiva.

Esses fatores, concretamente fundamentados, extrapolam a normalidade do tipo penal e justificam plenamente a fixação da pena-base em patamar significativamente superior ao mínimo legal, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade.

3. Da Fração de Aumento pelo Concurso Formal

Por fim, a defesa sustenta que o concurso formal deveria considerar apenas dois crimes (homicídio e corrupção de menores), aplicando-se a fração de 1/6.

A tese não se sustenta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal (Súmula 500/STJ) e autônomo em relação a cada adolescente envolvido na empreitada criminosa. O bem jurídico tutelado é a formação moral do menor, de modo que, havendo dois adolescentes corrompidos, há a violação de dois bens jurídicos distintos, configurando-se dois crimes em concurso.

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a prática de três infrações (um homicídio e duas corrupções de menores) e aplicar a fração de 1/5 para o aumento da pena, em conformidade com o critério jurisprudencial que estabelece a referida fração para o concurso de três delitos.

Diante do exposto, não se vislumbra na dosimetria da pena qualquer ilegalidade manifesta, teratologia ou contrariedade ao texto expresso da lei que autorize a excepcional via da revisão criminal. A pena foi fixada de maneira individualizada, fundamentada e proporcional à gravidade concreta dos delitos praticados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.